Tribunal: TJSP
Processo: 2189630-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal – Pedido de revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2189630-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente JOÃO VICTOR BILAC DINIZ e Impetrante WILIS ANTONIO MARTINS
DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189630-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3256
2
VOTO no 3256
HABEAS CORPUS no 2189630-46.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos - Vara do Júri e Execuções
Criminais
PACIENTE: JOÃO VICTOR BILAC DINIZ
IMPETRANTE: Wilis Antonio Martins de Menezes
HABEAS CORPUS Homicídio qualificado Artigo 121,
§2o, II e IV, do Código Penal Pedido de revogação da
prisão preventiva Inadmissibilidade Inteligência dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Requisitos
objetivos e subjetivos verificados Constrangimento ilegal
não caracterizado Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo Dr. Wilis Antonio Martins de Menezes, em favor de JOÃO
VICTOR BILAC DINIZ, denunciado como incurso no art. 121, § 2o,
incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima),
do Código Penal, contra ato do Juízo da Vara do Júri e Execuções
Criminais da Comarca de São Jose dos Campos, consistente no
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva decretada
em desfavor do paciente.
Afirma que o investigado não possui interesse
em deixar de auxiliar nas investigações e no julgamento do feito, e
jamais se furtou a se apresentar quer perante a Autoridade Policial quer
perante o Juízo onde tramita o feito, possuindo domicílio fixo e
atividade lícita. Sustenta, em síntese, que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189630-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3256
3
Processo Penal. Assevera que a decisão que decretou sua prisão
preventiva carece de fundamentação concreta, eis que se baseou somente
em depoimento testemunhal sigiloso. Requer a revogação da prisão
preventiva, com a imediata expedição de contramandado de prisão.
Negada a medida liminar (fls. 265/267), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 272/274).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 277/280).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo da
Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de São Jose dos
Campos, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente.
Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de
Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189630-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3256
4
situação fática delineada, observa-se o que consta da denúncia ofertada
pelo Parquet (fls. 141/149 dos autos de origem): “ Consta dos autos que,
no dia 08 de julho de 2019, por volta das 21h11min, na Rua Brinda
Guido Filho, próximo ao n.o 148, bairro Jardim Olímpia, nesta cidade e
comarca de São José dos Campos/SP, JOÃO VICTOR BILAC DINIZ,
agindo com evidente animus necandi, por motivo fútil e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Christopher Barbosa
de Oliveira, conforme comprova o laudo necroscópico de fls. 25/28.
Segundo apurado, em data anterior aos fatos em questão, o denunciado
e ofendido, que eram amigos, saíram juntos para beber e,
posteriormente, foram ao motel com algumas mulheres e um terceiro
homem.Com efeito, todas as despesas foram pagas pela vítima
Christopher Barbosa de Oliveira, que depois cobrou de JOÃO VICTOR
BILAC DINIZ a parte que cabia a este no pagamento dos gastos.
Ocorre que o denunciado e o ofendido não chegaram a um consenso
sobre o valor que cada um deveria arcar. Assim, no dia do crime, JOÃO
VICTOR BILAC DINIZ e Christopher Barbosa de Oliveira marcaram
um ponto de encontro, oportunidade em que o primeiro, armado, se
dirigiu ao local dos fatos em seu veículo GM/Corsa, preto, placas
EBM-1594 (São José dos Campos), juntamente com seu pai, Benedito
Oswaldo Diniz e o outro indivíduo, até o momento não identificado. O
denunciado, então, desceu do carro e teve início uma discussão com
Christopher Barbosa de Oliveira. Ato contínuo, JOÃO VICTOR BILAC
DINIZ sacou a sua arma de fogo e efetuou um disparo no rosto da
vítima, que caiu ao chão. Na sequência, o denunciou encostou a arma
na cabeça de Christopher Barbosa de Oliveira e atirou mais uma vez.”
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189630-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3256
5
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do douto magistrado a quo
quando da decretação da prisão preventiva, o qual fez constar que: “O
crime é concretamente grave. Reuniram-se significativos indícios de que
o denunciado JOÃO VICTOR decidiu matar a vítima após
desentendimento acerca de valores desembolsados pela vítima com
bebidas e motel na companhia do denunciado. Pese tenha o acusado
comparecido espontaneamente perante à Autoridade Policial para
narrar sua versão dos fatos, desde então encontra-se homiziado,
frustrando, inclusive, ordem de prisão temporária em seu desfavor
Evidencia-se de tal contexto fático, portanto, que o réu tem
personalidade violenta e conduta social desajustada, elementos
reveladores de sua periculosidade, pondo em risco a ordem pública.
Ainda, que em liberdade poderá comprometer a instrução, assim como
frustrar a aplicação da Lei Penal. Há testemunhas a serem ouvidas,
algumas delas protegidas, impondo-se sejam elas ouvidas livres de
constrangimentos e riscos. Pelo exposto, acolho as representações da
autoridade policial e do Ministério Público, e decreto a prisão
preventiva do denunciado JOÃO VICTORBILAC DINIZ para preservar
a ordem pública, por convir à instrução e como meio de assegurar a
aplicação da Lei Penal.”
O pedido de revogação da decisão que decretou
a prisão preventiva formulado pela Defesa foi indeferido (fl.223/225)
nos seguintes termos: “Passo a revisar a necessidade de manutenção do
decreto de prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 316,
parágrafo único do CPP e à vista do pedido formulado pelo ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189630-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3256
6
defensor do acusado (fls. 211/217). Não houve alteração fática a
ensejar revogação da custódia cautelar, uma vez que subsistem os
elementos que ensejaram sua decretação. Não vislumbro, também,
qualquer desídia atribuída ao Juízo ou à Acusação a ensejar
constrangimento ilegal por excesso de prazo. Assim sendo, mantenho a
decisão de fls.151/153, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço é possível que o magistrado se mantenha
relativamente
sucinto,
reservando
considerações
extensas
e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Nesse diapasão, a custódia cautelar em foco
não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
sendo, ao contrário, necessária a manutenção do decreto prisional do
paciente, não só por ostentar, em tese, periculosidade, evidenciada por
ter cometido delito grave, com violência contra pessoa, como, também,
porque, segundo consta, a conduta foi qualificada por ter sido cometida
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como por
motivo torpe, segundo a denúncia. Vale consignar que, ademais, há
notícia de peculiaridades que distinguem o presente caso de outros
menos acintosos, pois consta que ambos eram amigos e por uma
desavença, o paciente atingiu a vítima com um disparo de arma de fogo
no rosto, e na sequência, encostou a arma na cabeça da mesma, atirando
mais uma vez. São especificidades que não podem ser ignoradas, pois
denotam que o paciente revela, mesmo, potencial de ferir a ordem
pública. Necessária, destarte, a medida privativa de liberdade de cunho
cautelar para garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189630-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3256
7
Ressalte-se que além de se tratar de delito dos
mais graves, porquanto hipoteticamente direcionado contra o bem
jurídico mais precioso, que é a vida humana, tem-se que a conduta foi
praticada, segundo consta, de forma qualificada, com intenso dolo, o que
revela concreta periculosidade do agente e justifica, como dito, a
manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
Argumenta o impetrante, outrossim, que o
paciente possui residência fixa, além de ocupação lícita. Contudo, isto,
por ora, não tem o condão de traduzir que ele apresenta “condições
favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em liberdade. Isto sem
falar na já mencionada necessidade de se preservar a ordem pública
diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, tratam-se de matérias a serem analisadas por ocasião da prolação
da sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita
de elementos de convicção ao longo da instrução processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189630-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3256
8
Enfim, não se caracteriza, aqui, medida
desproporcional que revele o alegado constrangimento ilegal.
O C. Superior Tribunal de Justiça, mutatis
mutandis, já se manifestou a respeito, ao cogitar de delito doloso contra
a vida, afirmando: “Não há falar em constrangimento ilegal quando a
custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da
periculosidade social do agente envolvido, bem demonstradas pelas
circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, notadamente
quando o réu assim permaneceu durante toda a primeira fase do
processo afeto ao Júri” (RHC 46.657/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, j. em 13/05/2014).
Era mesmo de ser mantida, pois, a medida
prisional.
Deveras, é o que dimana (ao menos no
apertado âmbito do pedido de habeas corpus) das circunstâncias
peculiares do caso concreto, que demonstram, em tese, o alto potencial
lesivo do crime de homicídio qualificado, inquinado de hediondo pelo
ordenamento.
Finalmente, diante de tais ponderações, que
demonstram a perniciosidade da conduta específica imputada ao
paciente, é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e
em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189630-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3256
9
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189630-46.2020.8.26.0000 -Voto no 3256
10
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FATIMA GOMES
RELATORA